Tribunal: TJSP
Processo: 1013946-72.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Cobrança. Sentença de Procedência. Inconformismo do Réu. Imprescindível a juntada do Contrato e a nulidade de citação. Não cabimento. Não comprovado qualquer defeito do negócio jurídico relacionado aos vícios na manifestação de vontade, inerente a obrigação do Requerido em adimplir com o quanto pactuado. Preenchidos os requisitos legais da contratação válida e eficaz.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Cobrança. Sentença de Procedência. Inconformismo do Réu. Imprescindível a juntada do Contrato e a nulidade de citação. Não cabimento. Não comprovado qualquer defeito do negócio jurídico relacionado aos vícios na manifestação de vontade, inerente a obrigação do Requerido em adimplir com o quanto pactuado. Preenchidos os requisitos legais da contratação válida e eficaz. Nulidade de citação. Inocorrência. Esgotadas todas as tentativas de localização do Recorrido, razão pela qual a citação por edital tornou-se necessária e válida. Inteligência do artigo 256 do CPC. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.